Tribunal: TJDFT
Processo: 0730303-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou de forma solidária o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, razão pela qual o litisconsórcio passivo existente é o facultativo e todos respondem pela integralidade do débito.
2. De acordo com o art. 275 do Código Civil, o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos ou contra apenas um deles.
3. O disposto no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva.
4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator e determinou a repristinação da redação original do dispositivo legal, que prevê somente a coisa julgada erga omnes.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.